Tribunal: STF
Processo: ARE 1200973
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidenciando-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o recurso.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.